Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PELO GENITOR. DESCONTOS DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR E AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O magistrado na origem acolheu parcialmente a impugnação do devedor de alimentos para compensar o valor devido com a rubrica “assistência pré-escolar", que fora automaticamente descontado de seu contra-cheque pela Administração Pública e repassado ao alimentado. O pedido no agravo de instrumento é para proibir a compensação dos valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a compensação dos valores recebidos a título de “assistência pré-escolar” com as parcelas de alimentos cobradas em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial predominante no STJ consiste na impossibilidade de compensação dos alimentos vencidos com os valores pagos de maneira espontânea pelo agravante, porque, em regra, a dívida alimentar não pode ser compensada, salvo hipóteses excepcionais e quando verificado o enriquecimento ilícito do alimentando.
4. O alimentante é servidor público e os descontos aconteceram de forma automática e foram repassadas diretamente ao alimentado, conforme demonstra a ficha financeira juntada com a impugnação ao cumprimento de sentença. O alimentante não anuiu com o desconto em seu contracheque, que aconteceu ao arrepio da legalidade, já que também não estava previsto no título executivo.
5. Embora não tenha havido dolo ou má-fé do alimentante ou do alimentado, a situação fática permite concluir que não considerar esse valor percebido de boa-fé, por erro da Administração Pública, configura evidente enriquecimento sem causa do alimentado.
6. Negar a compensação vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e configuraria abuso no exercício do direito pelo alimentando, que já gozou de prestação alimentícia maior do que a fixada para pegamento por parte de seu genitor (em desconto em folha).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.862.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022; REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021; Acórdão 1322471, 07455397820208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021; Acórdão 1239885, 07249128720198070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 17/4/2020; Acórdão 1346754, 07072489820198070014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.